Tribunal: TJDFT
Processo: 0721627-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721627-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO LEONARDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ação de Repactuação de Dívida – Contrato de Mútuo – Descontos – Limitação – Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Ao que interessa ao deslinde da causa, o juízo de origem manifestou o seguinte entendimento para indeferir a tutela de urgência pretensa, in verbis: “(...) A parte autora postula, a título de antecipação de tutela, na emenda de ID 229693749, a limitação dos descontos em sua remuneração no montante de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida mensal, conforme plano de pagamento encartado aos autos (ID 229693751), com espeque no artigo 104-A, da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque não se deve promover a revisão dos contratos de concessão de crédito, que foram livre e conscientemente pactuados, salvo situações excepcionais. Nesse sentido, inclusive, dispõe o atual parágrafo único do art. 421 do CPC, incluído pela Lei no 13.874/2019; in verbis: Art. 421. (...) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Na hipótese, observa-se que o autor celebrou mútuo feneratício, consciente da sua renda fixa, composta por ganhos mensais pelo exercício da atividade de técnico judiciário. Na hipótese, o autor ignorou sua capacidade econômica, sobrelevando destacar que sua renda não é variável. Indefiro, portanto, o pedido de antecipação de tutela nos autos.” Em que pese a necessidade de melhor análise do feito, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De fato, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n.o 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Se nem os descontos em conta corrente são ilícitos, não se cogita qualquer irregularidade nos descontos no contracheque do agravante. Demais, para fins de aplicação do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Para além, é imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado, igualmente, no presente caso, considerando que o agravante já suporta os descontos ao menos desde 2019, como demonstra o documento de ID 236862038, na origem. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator